Tribunal: TJMT
Processo: 1001289-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001289-36.2021.8.11.0000
Agravo no 1001289-36.2021.811.0000
Agravante: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
Agravado: Real Secagem de Grãos Ltda.
AGRAVO – REVISIONAL DE CONTRATO DE ACESSO AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO C/C DANOS MORAIS EVENTUAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A intempestividade obsta a análise do recurso e provoca, pois, seu não conhecimento.
Agravo interposto pela autora Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Colíder.
AÇÃO: Revisional de Contrato de Acesso ao Sistema de Distribuição c/c Danos Morais Eventuais e Pedido de Tutela de Urgência n. 1003154-04.2020.8.11.0009, proposta por Real Secagem de Grãos Ltda. em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., aqui agravante.
DECISÃO AGRAVADA: deferiu parcialmente a tutela pleiteada, consistente na ordem de vedação, pela requerida Energisa, aqui agravante, de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora agravada, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$15.000,00.
Em síntese, defende a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora agravada, ao argumento de que o contrato foi firmado em 20.2.2020 e que a autora agravada solicitou inicialmente a demanda de 250kw, que estava acima, pois, do que realmente necessitava e que, de acordo com a pactuação, a autora agravada tinha o prazo de 180 dias para solicitar a redução.
Argumenta que a solicitação de redução de demanda era de ser feita até 20.8.2020, mas que a autora agravada somente o fez em 27.8.2020, vale dizer, fora do prazo previsto na pactuação.
Assim, alega que as faturas, ao contrário do que alega a autora agravada não estão sendo geradas com base em demanda contratada de forma incompatível com a carga instalada no imóvel.
Por fim, defende a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o provimento do Agravo.
Intimada, fez o preparo em dobro (id. 75416477).
O efeito suspensivo foi deferido (id. 76275987).
Contraminuta no id. 76789490, em que se defende a intempestividade do Agravo. No mérito, o desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decide-se.
De início, importante, verificar a alegação de intempestividade do Agravo, defendida pela agravada, cujo pleito demonstra ter razão.
Sucede que a decisão agravada foi publicada, por expedição eletrônica, em 02.12.2020, quarta-feira e a ciência pela requerida, aqui agravante, foi registrada, também eletronicamente, em 07.12.2020, segunda-feira, conforme certificado pela secretaria desta e. Câmara no id. 77006458.
Em que pese a certidão ter consignado, equivocadamente, o ano, como sendo de 2021, tal fato não condiz com os atos processuais, porquanto além de não termos chegado ao mês de dezembro, ainda revela-se contraditória com a transcrição nela consignada:
“Certifico que em consulta aos autos de origem 1003154-04.2020.8.11.0009 constatou-se que a intimação da agravante/Ré de seu por expedição eletrônica em 02/12/2021 e a ciência foi registrada em 07/12/2021, conforme abaixo demonstrado.
Intimação (7027469)
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Representante: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Expedição eletrônica (02/12/2020 19:02:25)
MARCELO REBERTE DE MARQUE registrou ciência em 07/12/2020 09:51:17
Prazo: 15 dias” (grifei).
O prazo de recurso teve seu inicio em 08.12.2020 (terça-feira) e foi suspenso de 20.12.2020 a 20.12.2020 a 19.1.2021, em razão do Provimento no 23/2020, de 16.11.20202 do e. CM/TJ.
Assim, até o dia 20.12.2020 (domingo) haviam decorridos 09 dias do prazo de recurso.
Assim, o reinício dos prazos processuais e, o deste recurso, passou a ser no dia 20.1.20201 (quarta-feira) e findou, pois, em 27.1.2021 (quarta-feira), porquanto já tinham decorridos 09 dias antes da suspensão dos prazos processuais determinada pelo Conselho da Magistratura.
O Agravo foi interposto em 29.1.2021, ou seja, dois dias após o decurso de 15 dias.
Logo, o Agravo revela-se realmente intempestivo.
Isto posto, não se conhece deste Agravo em razão de sua intempestividade.
Cuiabá, 23 de fevereiro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator